Tribunal: TJDFT
Processo: 0714245-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714245-45.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BISMAR TELES DE OLIVEIRA APELADO: CHARLES PEREIRA DE CAMPOS, ADRIANO SOUZA DE ALMEIDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de apelação interposta pelo réu BISMAR TELES DE OLIVEIRA contra a sentença (ID 40604791) proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, na ação declaratória c/c consignação em pagamento ajuizada por Charles Pereira de Campos e Adriano Souza de Almeida, que julgou procedentes os pedidos formulados pelos autores para reconhecer a existência e a validade do contrato verbal firmado entre as partes tendo por objeto os direitos sobre o imóvel situado na Rua 1, Chácara 13, Lote 2, Colônia Agrícola 26 de Setembro, pela quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividida em 30 (trinta) parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais) cada, cabendo 75% (setenta e cinco por cento) do bem a Charles Pereira de Campos e 25% (vinte e cinco por cento) a Adriano Souza de Almeida. Também julgado procedente o pedido consignatório, para reconhecer a negativa do réu em receber o valor na forma ajustada, e declarar extinta a obrigação em razão dos pagamentos efetuados, liberando-se em favor do réu os valores depositados em Juízo. Em 08/07/2022, o réu opôs embargos de declaração (ID 40604800). Em 15/07/2022, porém, antes da decisão acerca dos aclaratórios, o autor apresentou apelo (ID 40604807). Proferida, em 22/08/2022, a decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 40604826). Novamente, em 20/09/2022, o réu interpôs novo apelo (ID 40604834). Em contrarrazões, o autor suscitou preliminar de preclusão consumativa do segundo apelo em face ao primeiro, além de, no mérito, ter rechaçado a argumentação lançada no apelo (ID 40604840). Em observância ao princípio da não surpresa, o réu foi instado a se manifestar sobre os pontos acima destacados (ID 40968365), quando então peticionou os seguintes termos: Esclarecendo a interposição do Apelo interposto por este Causídicos in fine, tem-se que a minuta intitulada Apelação de autoria do outro Advogado foi protocolada antes da prolação da Sentença de Embargos de Declaração com Pedido de Efeito Infringente opostos. Como é cediço, a oposição de Embargos de Declaração suspende o prazo para interposição de Apelação. Desta feita, foi verificado o erro pelos presentes Advogados, na medida que os autos ainda estavam abertos em seus acervos, sem o recebimento do recurso, com o prazo em aberto. Em tentativa de sanar a situação para o Dr. Diego, via WhatsApp, de modo a evitar prejuízo ao Apelante, o presente causídico não obteve resposta. Assim, em contato com o Sr. Bismar, este esclareceu que os causídicos disseram que não iriam mais representa-los e que desejava que os presentes Advogados signatários interpusessem o Apelo recebido pelo Juízo ad piso. Desta feita, com a iminência do decurso do prazo recursal, no acervo do Pje destes presentes causídicos, não restou outra alternativa senão recorrer da Sentença injusta e defender os direitos violados do Sr. Bismar. Não há que se falar em princípio da não surpresa, na medida que é invalida a Minuta protocolada antes da Sentença dos Embargos de Declaração opostos em favor do Sr. Bismar. (ID 41426101). É o relatório do necessário. Decide-se. De todo o ângulo que se vê é inviável o conhecimento de quaisquer dos apelos interpostos pelo réu. Com efeito, o ordenamento jurídico processual, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Desta forma, a parte insatisfeita com o provimento judicial é imposto o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo. Em outras palavras, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. O col. Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já asseverou que “não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido” (REsp 1.127.719-RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJe 08/09/2010). Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil[1]. Com efeito, em relação ao primeiro apelo (ID 40604807), verifica-se que, apesar de subscrito por advogado com procuração nos autos (ID 40604822), a peça apresenta ofensa ao princípio da dialeticidade, porque a parte inconformada não impugnou os fundamentos necessário para modificação da sentença recorrida. Outro princípio que rege a seara recursal versa sobre a unicidade ou unirrecorribilidade recursal, expressão do princípio da preclusão consumativa, de modo que a interposição de dois recursos em face do mesmo decisum impede o conhecimento do segundo. Tal fato ocorreu no tocante ao segundo apelo interposto pelo réu (ID 40604834), havendo ocorrência de preclusão consumativa em face do primeiro recurso manejado pelo mesmo. Além disso e mais importante, a peça apresentava vício de representação processual, já que subscrita por advogados desprovidos de procuração/substabelecimento. Para melhor compreensão, eis a cadeira de procurações e substabelecimentos existentes nos autos. A ação foi ajuizada, em 18/05/2021, pelos Drs. Bruno Sampaio de Ramos Barros e Marcos Welber Ferreira Honorato, conforme procuração lavrada em 26/04/2021 (ID 40604651). Entretanto, tais causídicos peticionaram para que todas as publicações e intimações foram feitas em nome dos Drs. Diego Bacelar Liparizi e Anselmo Jarbas Muniz Freire Filho, sob pena de nulidade (ID 40604797), substabelecendo para tais, sem reservas de poderes, em 08/07/2022 (ID 40604798). Esses advogados, inclusive, foram os subscritores dos embargos de declaração. Ocorre que, ainda em 08/07/2022, o Dr. Diego Bacelar Liparizi substabelece sem reservas de poderes para Dr. Leonardo Thompson Flores (ID 40604801). E, em 19/07/2022, os Drs. Diego Bacelar Liparizi, Anselmo Jarbas Muniz Freire Filho e Leonardo Thompson Flores substabelecem, também sem reservas de poderes, para Dr. Edson Modesto de Souza (ID 40604822), o qual apresentou a primeira apelação. Por isso, depreende-se que, quando da interposição do segundo apelo, os Drs. Bruno Sampaio de Ramos Barros e Marcos Welber Ferreira Honorato, que a subscreveram, desde há muito já não possuíam poderes para tanto. Instados a se manifestar, em observância ao princípio da não surpresa, aqueles causídicos não promoveram as medidas necessárias com vistas a regularizar sua representação processual do apelante/réu. Ante o exposto, porquanto manifestamente inadmissíveis, não se conhece de ambos os apelos interpostos, com fundamento nos art. 932, inciso III[2], e 1.010, incisos II e III, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 25 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;